Tribunal: STF
Processo: ARE 1556060
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 112, fl. 7):



    “TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTES DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXCLUSÃO. 



    1. As contribuições ao PIS/COFINS no sistema cumulativo ou não-cumulativo não incidem sobre os juros da taxa SELIC obtidos na repetição do indébito tributário, na via administrativa ou judicial, considerada a sua natureza acessória. 



    2. No sistema não-cumulativo, os juros pela taxa SELIC auferidos no levantamento de depósitos judiciais devem integrar a base de cálculo das contribuições..”



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 130 e Doc. 132), foram ambos desprovidos (Doc. 154).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 171), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, M.E. GONÇALVES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. e outra alegam ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, caput, XXII; 100; 145, §1º; 150, IV; e 170, II, 195, I, “b”, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 831/RG (Doc. 171, fls. 4-5).



    Em suas razões, defendem a reforma do acórdão recorrido, “para que se reconheça também o direito das recorrentes de excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os juros e correção monetária decorrentes de indébito tributário que foram depositados em Juízo” (fl. 6, Doc. 171).



    Argumentam que “se o Tribunal decidiu que não se tributa PIS e COFINS sobre os valores de juros e correção monetária provenientes de repetição de indébito, ele não poderá diferenciar esse entendimento pautado na forma como o indébito será repetido: se via precatório ou compensação ou depósito judicial. Pois, em todos os casos os valores provenientes da Taxa Selic são recebidos pelo contribuinte a título de danos emergentes e visam recompor efetivas perdas, não implicando aumento de patrimônio do credor, por isso não há incidência de PIS e COFINS“ (fl. 9, Doc. 171).



    Defendem que “à luz da dimensão instrumental da capacidade contributiva, conclui-se que a União, ao permitir a incidência de PIS e COFINS sobre valores de juros e correção monetária decorrentes de repetição de indébito tributário no levantamento de depósitos judiciais, definitivamente, não respeita o patrimônio dos contribuintes, já que tais montantes, por óbvio, não representam receitas financeiras da pessoa jurídica” (fl. 12, Doc. 171).



    Ponderam, de outro lado, que “uma vez declarada a não-incidência de PIS e da COFINS sobre a correção monetária e os juros moratórios, inclusive a taxa SELIC, decorrentes de repetição de indébito e, no entanto, negado o direito das recorrentes à restituição judicial, via precatório e/ou RPV, o acórdão recorrido viola o artigo 100 da Constituição Federal, impedindo o pagamento devido pela Fazenda Nacional, em virtude de sentença judiciária” (fl. 12, Doc. 171).



    Acrescem que “devem ser apreciados os pedidos formulados pelas recorrentes não apenas em relação à taxa SELIC, mas também quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios incidentes no ressarcimento dos indébitos tributários estaduais e municipais” (fl. 15, Doc. 171).



    Por fim, requerem o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido (a) “estendendo a não incidência do PIS e da COFINS também em relação ao levantamento dos depósitos judiciais (fl. 15, Doc. 171); (b) “seja reconhecida a possibilidade de restituição judicial (via precatório e/ou RPV) dos valores tributáveis pagos indevidamente no âmago do próprio Mandado de Segurança, referentes ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como no curso dela, em razão da violação ao art. 100 da CF” (fl. 15, Doc. 171) e (c) “Subsidiariamente, reconhecer o direito à restituição judicial (via precatório e/ou RPV) dos valores tributáveis pagos indevidamente no âmago do próprio Mandado de Segurança, a partir de sua impetração” (fl. 15, Doc. 171).



    Em seguida, o RE foi inadmitido ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional (Doc. 190)



    No Agravo, a parte sustenta que a violação à Constituição Federal é direta (Doc. 205).



    Em análise do REsp da UNIÃO e do AREsp da M. E GONÇALVES INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA (Doc. 161 e Doc. 167), o STJ determinou a devolução do processo à origem para a observância do Tema 1237/STJ (Doc. 223).



    Recebidos os autos no Tribunal de origem, determinou-se a devolução do processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação em face daquele tema (Doc. 235).



    A Turma Julgadora, em juízo positivo de adequação, reformou o julgado anterior para manter a sentença que denegou a segurança pleiteada, em acórdão assim ementado (fl. 4, Doc. 245):



    “TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA PIS-PASEP E COFINS, BASE DE CÁLCULO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PAGAMENTO A CONTRIBUINTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. REMUNERAÇÃO, JUROS, TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. TEMA 1237 DE RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, APLICAÇÃO DIRETA.”



    Na sequência, o processo foi remetido a esta CORTE (Doc. 259).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 171, fls. 5-6):



    “18. Sob o ângulo da repercussão geral, o tema debatido ultrapassa os limites subjetivos da lide, possuindo relevância jurídica e econômica. A controvérsia é de interesse de todos os contribuintes de PIS e da COFINS e aqueles que, em mandado de segurança, obtêm a declaração do direito líquido e certo à repetição de indébitos, os quais, como é sabido, sofrem a incidência de juros e correção monetária. Trata-se, portanto, de discussão que tem potencial efeito multiplicativo. 



    19. Além disso, a repercussão geral da matéria quanto ao pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva já foi reconhecida pelo STF, no leading case RE 889.173, Tema – 831: (...)



    20. Admissível, portanto, o recurso extraordinário.”



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação ao Tema 1237 do STJ, reformou o acórdão anteriormente prolatado para manter a sentença que denegou a segurança e, assim, negar provimento à apelação da empresa impetrante para assentar que incide PIS e COFINS sobre os valores recebidos a título de remuneração na repetição de indébito tributário e no pagamento de depósitos judiciais a contribuinte (juros pela SELIC) (Doc. 245).



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de que a controvérsia relativamente à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão do levantamento de depósitos judiciais situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 



    Nessa linha:



     



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de improcedência do pedido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.487.617 AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27/8/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. INCIDÊNCIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INSERTOS NA TAXA SELIC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, providência vedada em recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que é incabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.469.213 AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Presidente, DJe 6/3/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE OS JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TEMA RG Nº 962: INAPLICABILIDADE AO CASO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 



    1. A tese firmada no julgamento do Tema RG nº 962 concerne à não incidência do IRPJ e da CSLL nos rendimentos sobre o indébito tributário, não sendo aplicável a casos que discutem juros moratórios sobre decorrentes de encargos contratuais.



    2. A ofensa meramente reflexa ao texto constitucional não é fundamento suficiente para interposição de recurso extraordinário.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.115.550-AgR, Segunda Turma, Rel, Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/4/24).



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.541.242, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 31/3/2025; ARE 1.544.890, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Dje de 8/4/2025; RE 1.462.000, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 4/2/2025; e ARE 1.511.341, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 2/12/2024.



    Da mesma forma, esta CORTE, no julgamento do Tema 1314-RG, reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria relativa à incidência da Contribuição ao PIS e da Cofins sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em repetição de indébito.



    A tese desse precedente está assim redigida: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a incidência de PIS e COFINS sobre juros de mora e correção monetária (taxa Selic) recebidos em repetição de indébito tributário.”



    Desse modo, a questão suscitada no RE sobre a expedição de precatório para a devolução dos tributos está prejudicada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente